Tribunal: TJMT
Processo: 1003654-39.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003654-39.2016.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE RAIMUNDO KLEIN e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (ID 11845467):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONDENAÇÃO IDÊNTICA À EXPERIMENTADA EM OUTRO FEITO, JÁ TRASITADA EM JULGADO – PROCESSO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO AJUIZADA COM A INTENÇÃO DE EVITAR O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MATÉRIA ARGUÍVEL EM SEDE DE IMPUGAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – NÃO-CONFIGURAÇÃO DO BINÔNIMIO NECESSIDADE/UTILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
O interesse processual se revela em duplo aspecto, de um lado, a necessidade do provimento jurisdicional pleiteado para o alcance do fim colimado e, de outro, a adequação da via escolhida para atingir esse objetivo.
Nesse contexto, ficou demonstrada a falta de interesse de processual, porquanto a parte autora não demonstrou a necessidade da utilização deste instrumento processual para ver reconhecida sua pretensão, na medida em que mesmo diante de eventual rescisão deste julgado, permanecerá inalterada a decisão proferida na ação de processo no 502-44.2010.811.0021, que condenou a parte autora à devolução do indébito decorrente da diferença entre o pagamento efetuado pelos réus com o reajuste pelo IPC de 84,32% aplicado aos contratos, e o índice determinado no julgamento final das ações, qual seja, o BTNF, no percentual de 41,28%, para o mês de março de 1990.
Da detida análise dos argumentos lançados na petição inicial, extrai-se que o banco autor pretende, na verdade, a desconstituição do julgado, objeto desta ação, com a finalidade de obstar o pagamento do mesmo crédito, em duplicidade, uma vez o resultado foi idêntico, na ação de processo no 499-89.2010.811.0021 (código 31499), cuja sentença constitui objeto desta rescisória, e no processo de no 502-44.2010.811.0021.
Todavia, tal pretensão reforça a ausência o binômio necessidade/utilidade do ajuizamento desta ação para a obtenção do provimento jurisdicional almejado, porquanto basta que banco autor formule impugnação ao cumprimento de sentença, comprovando que o cumprimento da obrigação (pagamento) já ocorrera no outro processo, afigurando-se desnecessária o ajuizamento desta rescisória para a obtenção do fim colimado; circunstância que enseja a extinção da ação, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC/73.” (Ap no 0000739-72.2014.8.11.0010, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rela. Des. SERLY MARCONDES ALVES, DJ 05/09/2019)
O Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido deixou de apreciar os fundamentos expostos em sede de Embargos de Declaração.
Afirma que o acórdão recorrido viola os artigos 467, 471 do CPC/73, artigo 884 do CC e artigo 966 do CPC, ao fundamento de que este e. Tribunal proferiu o v. acórdão do RAC n. 151730/2012, julgando matéria que já havia sido apreciada e julgada pelo v. acórdão do RAC n. 118283/2012, relativamente aos expurgos inflacionários do mês de março de 1990 (Plano Collor), ferindo a coisa julgada, motivo pelo qual é evidente o seu interesse a fim de que seja evitado o enriquecimento sem causa dos recorridos.
Recurso tempestivo (ID 27831457).
Contrarrazões ID 32194026.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Decisão sem omissão
Alega violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido deixou de apreciar os fundamentos expostos em sede de Embargos de Declaração.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Outrossim, a prescrição é matéria de ordem pública, sendo o seu reconhecimento impede a apreciação da matéria meritória da ação, como bem exposto pelo acórdão recorrido.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente afirma que o acórdão recorrido viola os artigos 467, 471 do CPC/73, artigo 884 do CC e artigo 966 do CPC, ao fundamento de que o acórdão julgou novamente a lide e rediscutiu a matéria já transitada em julgado, sendo que a reforma do julgado causa o enriquecimento sem causa da parte recorrida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve ou não cerceamento de defesa, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O cabimento da ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável, sob pena de perpetuar a discussão sobre matéria decidida e desrespeitar a segurança jurídica.
3. No caso, quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas em ato ímprobo, o acórdão rescindendo adotou entendimento ainda hoje prestigiado no âmbito desta Corte no sentido de que o pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário em face de improbidade administrativa é imprescritível.
4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a ausência do preenchimento dos requisitos para a ação rescisória.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1452349/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV